Tribunal: TJSP
Processo: 0015785-09.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL/PSH – DESCUMPRIMENTO PELA ALIENANTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que, julgando parcialmente procedente a ação, decretou o desfazimento do negócio firmado entre as partes, por culpa da alienante, que não entregou unidade habitacional à autora, mas

Ementa:
APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL/PSH – DESCUMPRIMENTO PELA ALIENANTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que, julgando parcialmente procedente a ação, decretou o desfazimento do negócio firmado entre as partes, por culpa da alienante, que não entregou unidade habitacional à autora, mas rejeitou pedido condenatório, a incluir indenização por danos morais – Insurgência recursal da parte autora que se acolhe parcialmente, apenas para também condenar a ré ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial, considerando a parcela que saiu vencedora a autora, pelo desfazimento do negócio – Mero inadimplemento contratual que não enseja a ocorrência de dano moral indenizável, inexistindo situação peculiar que ensejasse o acolhimento do pleito. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015785-09.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante NAIR
DE JESUS SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE HORTOLANDIA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229 -Voto no 9571
2
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229
Apelante: Nair de Jesus Santana
Apelado: Prefeitura Municipal de Hortolandia
Comarca: Hortolândia
Voto no 9571
APELAÇÃO – RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
DE
IMÓVEL
–
EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL
DE
INTERESSE SOCIAL/PSH – DESCUMPRIMENTO
PELA ALIENANTE – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. Recurso em face de sentença que,
julgando parcialmente procedente a ação, decretou o
desfazimento do negócio firmado entre as partes, por culpa
da alienante, que não entregou unidade habitacional à
autora, mas rejeitou pedido condenatório, a incluir
indenização por danos morais – Insurgência recursal da
parte autora que se acolhe parcialmente, apenas para
também condenar a ré ao pagamento de verba honorária
advocatícia sucumbencial, considerando a parcela que saiu
vencedora a autora, pelo desfazimento do negócio – Mero
inadimplemento contratual que não enseja a ocorrência de
dano moral indenizável, inexistindo situação peculiar que
ensejasse o acolhimento do pleito. Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação em face da sentença,
de fls. 121/126, que julgou parcialmente procedente a ação
proposta por compromissária compradora de unidade autônoma,
situada em empreendimento habitacional de interesse social, por
meio do PSH, prometida à venda pela municipalidade/ré, para o fim
de decretar o desfazimento da avença, por descumprimento da
alienante, mas rejeitou a condenação ao pagamento de valores;
acessoriamente, condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais, além de verba honorária advocatícia sucumbencial, na
percentagem de 10% sobre o valor da causa.
Nesta sede, pelas razões de fls. 129/139, recorre a autora,
pugnando pela reforma parcial da sentença, para o fim de obter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229 -Voto no 9571
3
condenação da ré ao pagamento de danos morais, anotando que,
a despeito de ter firmado contrato para aquisição de casa própria,
justamente, após ter sido notificada pela Defesa Civil, a fim de que
saísse de imóvel antes ocupado, por risco de desabamento, no ano
de 2005, a ré/apelada não entregou referido imóvel, alegando o
não preenchimento dos requisitos legais para ser contemplada pelo
programa, tendo a sentença reconhecido a culpa da alienante pela
rescisão do negócio, uma vez que a autora aguardou por quase dez
anos para a entrega, período que, além da falta de informações,
teve de residir com familiares, causando abalo indenizável, na forma
que requerido na petição inicial; outrossim, também se volta contra
a condenação acessória, pois, havendo sucumbência recíproca, já
que acolhido o pedido principal, era caso de condenação ao
pagamento de verba honorária em prol do patrono da autora. Daí
que pede o provimento do presente recurso, para que a sentença
abarque referida verba.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Às
fls.
144/145vo,
contrarrazões
ofertadas
pela
municipalidade/ré, requerendo o desprovimento do recurso.
Inicialmente, distribuído o recurso à 13a Câmara de
Direito Público, sobreveio decisão colegiada, às fls. 155/161, dando-
se
pela
incompetência
daquele
órgão,
determinando
a
redistribuição à Subseção de Direito Privado I, deste tribunal.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica provido em parte,
apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, considerando a
sucumbência recíproca das partes.
As partes litigam em ação que busca a rescisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229 -Voto no 9571
4
compromisso de venda e compra de unidade habitacional situada
em empreendimento popular, levado a cabo pela municipalidade/ré, por meio do Programa de Subsídio da
Habitação/PSH, que firmado em março/2005 (fls. 24/30), logo após a
autora ter deixado o imóvel que possuía, em razão do risco de
desabamento, e atendendo notificação da Defesa Civil à época (fls.
23).
A despeito da falta de prazo indicando a entrega da
coisa, a autora, sem a entrega da unidade, foi informada, no ano de
2014, que não teria preenchidos os requisitos legais para ser
contemplada no referido programa, sobrevindo a ação com pedido
de resolução cumulada com pedidos condenatórios, a fim de que
recebesse a monta correspondente ao valor do imóvel, reembolso
de alugueres e indenização por dano extrapatrimonial.
A sentença recorrida, reconhecendo o descumprimento
pela alienante/ré, decretou o desfazimento da avença, contudo,
rejeitou todos os pedidos condenatórios, e, em consequência,
condenou apenas a autora ao pagamento das despesas
processuais, a incluir verba honorária advocatícia sucumbencial, em
percentagem sobre o valor da causa.
Daí a interposição deste reclamo, com razão em parte.
Com efeito, no que tange à pretensão indenizatória,
pelo descumprimento da avença, é assente nesta C. Câmara que,
em casos tais, o mero inadimplemento do contrato não é motivo
suficiente para ensejar a ocorrência de dano extrapatrimonial
indenizável, como segue, para ilustração:
APELAÇÃO. Ação de rescisão c/c repetição de indébito.
Sentença que julga parcialmente procedente a ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229 -Voto no 9571
5
reconhecendo a abusividade do prazo múltiplo para entrega
e da cláusula de tolerância, da cobrança da comissão de
corretagem e da taxa de assessoria, declarando resolvido o
compromisso de compra e venda firmado. (...) Mérito.
Rescisão incontroversa. Prazo de conclusão de obras.
Previsão de múltiplos prazos ou de fluência do prazo a partir
da celebração de outro contrato. Nulidade (Tema 996 do STJ).
Prazo de tolerância. Validade, a teor da Súmula no 164 do
TJSP e Tema 1, aprovado pela C. Turma Especial Privado 1,
desta Corte, no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Não
obstante,
mora
assentada.
Descumprimento
contratual.
Inadimplemento de obrigação primária da vendedora.
Restituição da totalidade das quantias pagas (Súmula no 543
do STJ). Descabimento do pagamento de lucros cessantes e
multa, uma vez que a restituição integral dos valores é
suficiente para devolver as partes ao status quo anterior.
Danos morais. Incabíveis. Entendimento desta 6a Câmara de
que o mero inadimplemento contratual não gera indenização
por
danos
morais.
Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência recíproca assentada RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O DA RÉ. (Apelação
no 1016645-44.2014.8.26.0309, julgada pela 6a Câmara de
Direito
Privado
do
TJSP
em
21/07/2020,
Relatora
Desembargadora Cristina Medina Mogioni; destacamos).
No caso dos autos, tal solução deve prevalecer,
inexistindo peculiaridades que se cogitasse de exceção a esse
entendimento, pois, embora não entregue unidade prometida à
venda, a autora permaneceu longo período sem sequer reclamar o
cumprimento da obrigação, só havendo notícia de instauração de
procedimento administrativo, a pedido seu, no final ano de 2014 (fls.
31), além do que nenhum pagamento fez.
De outro lado, tem razão quanto à verba acessória,
porque era caso de sucumbência recíproca, já que houve o
acolhimento do pedido principal, para resolução do contrato, ainda
que rejeitados os demais pedidos condenatórios.
Embora
inexistam
despesas
processuais
a
serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229 -Voto no 9571
6
ressarcidas, - porque ambos gozam de benesses, sem pagamento
de despesas -, é certo que a verba honorária advocatícia
sucumbencial, de titularidade do patrono, deve ser garantida ao
causídico da parte vencedora, nos limites da vitória1, sendo vedada
qualquer compensação, pois, “se os honorários pertencem ao
advogado, seu crédito não pode ser utilizado para pagar dívida da
parte por ele representada (...)” e “isso significa que na hipótese de
sucumbência recíproca, o juiz deverá fixar honorários de
sucumbência levando em conta a proporção da vitória de cada
um, sem impor a compensação”2.
No caso dos autos, havendo a procedência da ação
quanto ao capítulo da resolução do contrato, com resistência da
parte adversa, indevidamente não se considerou tal circunstância
na sentença recorrida, o que ora se faz, para também condenar a
parte ré ao pagamento de verba honorária advocatícia
1 Processual. Ônus da sucumbência. Ação de rescisão de compromisso de venda e venda
c.c. restituição de quantias pagas, pagamento de multa contratual e indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das rés quanto à distribuição
dos ônus da sucumbência. Sucumbência recíproca caracterizada. Incidência do art. 86,
“caput”, do CPC. Sucumbência mais intensa do autor, que arcará com 2/3 das custas e
despesas processuais, respondendo as rés pelo terço restante. Honorários advocatícios
devidos pelas rés, de 10% sobre o valor da condenação. Honorários advocatícios devidos
pelo autor, de 15% sobre a diferença entre a somatória dos pedidos formulados na inicial e
o proveito econômico obtido na sentença, já computados os honorários recursais,
ressalvado o benefício da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1013309-31.2018.8.26.0361, julgada pela 6a Câmara de Direito Privado do TJSP em
17/07/2020, Relator Desembargador Alexandre Marcondes; destacamos).
2 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe de. Comentários ao artigo 85 do CPC. In: WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim et al. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1a edição, 2015, pg. 331.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0015785-09.2014.8.26.0229 -Voto no 9571
7
sucumbencial, na forma do disposto no artigo 85, §§2o e 8o3, do CPC,
fixada em 10% sobre o valor atualizado do imóvel, que constou na
avença rescindida (R$ 19.200,00, para março/2015
fls. 27/30), e,
ainda, reparte-se, por igual, a responsabilidade pelo pagamento das
despesas processuais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, para readequar a condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, a incluir honorários advocatícios sucumbenciais ao
patrono da autora.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
3 “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II
- o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)§ 8o Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o. (...)”.